Tribunal: TJES
Processo: 5002907-41.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002907-41.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA DE AZEVEDO e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Ambas as partes recorreram da r. sentença de ID 736971.
Concedo o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, Recorrente.
Recursos conhecidos, por preencherem os pressupostos de admissibilidade.
Cuida-se de ação com pedidos de indenização por danos morais e revisão contratual, ao argumento de que teria sido oferecido um “empréstimo consignado”, por meio de um cartão de crédito junto ao requerido, onde seria liberado um valor para utilização pela consumidora, que poderia ser utilizado para compras ou saques, com descontos na sua folha de pagamento, até a quitação do débito.
A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar o Requerido a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida (de R$ 1.325,53), aplicando-se, sobre este valor, juros simples de 5,49% ao mês (dentro da média de mercado, como informado pelo BCB, para o período, de 7,94%), limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.
Em seu recurso, a parte autora pugna pela quitação do débito cobrado e, subsidiariamente, pela redução dos juros aplicados.
Por sua vez, o Requerido, também Recorrente, pretende, em seu recurso, a nulidade: a) da decisão que negou provimento aos embargos de declaração, por falta de fundamentação; b) da sentença por: b.1) incompetência do Juízo em razão da necessidade de produção de perícia contábil; b.2) realizar julgamento
extra petita
; b.3) obrigar a Recorrente
contra legem
; b.4) ser ilíquida. Para fim de reforma da sentença, sustenta a inaplicabilidade da Res. nº 4.549/2017 do BACEN aos cartões consignados, requerendo a rejeição dos pedidos autorais.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ESTIPULAÇÃO DE JUROS CONFORME RESOLUÇÃO DO BACEN Nº 4.549/2017. MONTANTE APURADO CORRETO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inicialmente, rejeito a incompetência dos Juizados Especiais levantada pelo banco Recorrente, porque a complexidade da causa a afastar a competência dos Juizados Especiais é aferida ante o objeto da prova, isto é, diante da necessidade de dilação probatória com exigência de prova técnica/pericial intrincada/complexa. No caso em apreço, não se mostra imprescindível ao deslinde da demanda a realização de prova pericial, bastando para análise de mérito o acervo documental já anexado aos autos.
2. No tocante à arguição de usurpação de competência/violação do princípio da legalidade estrita, não assiste razão ao banco Recorrente, na medida em que é conferida ao Poder Judiciário a competência para aferir a constitucionalidade, legalidade e conformidade das normas que compõem o ordenamento jurídico, inexistindo qualquer impertinência no afastamento da aplicação de norma infralegal (Resolução do BACEN) em detrimento de Lei (
stricto sensu
), também não merecendo a r. sentença retoque no particular.
3. Quanto à decisão que negou provimento aos embargos declaratórios opostos pelo banco recorrente, não vislumbro vício de fundamentação no pronunciamento judicial sob análise, não havendo que se falar em nulidade.
4. Sem razão, também, o banco recorrente quanto à alegação de nulidade da sentença proferida por sua suposta iliquidez, tendo em vista que o dispositivo impugnado não estabelece obrigação genérica e/ou que demande posterior liquidação, motivo pelo qual rejeito a preliminar.
5. No que se refere à arguição de que a sentença proferida é
extra petita
, razão alguma assiste ao banco recorrente, tendo em vista que o Estado-juiz não está restrito à causa de pedir jurídica trazida pelas partes (mas à causa de pedir fática). Em verdade, a subsunção do fato à norma é dever do juiz, que possui poder-dever de, ao julgar a ação, promover a correta interpretação do direito, não se cogitando, portanto, de qualquer vício que importe em nulidade do
decisum
recorrido.
6. Igualmente considero ilícita a diferenciação estabelecida pelo BACEN, a partir da edição da Res. nº 4549/2017, entre usuários de cartão de crédito com pagamento consignado e não consignado, sendo tratamento iníquo e que coloca o consumidor em vantagem manifestamente exagerada o não parcelamento do saldo devedor após inadimplemento da primeira fatura, em violação à boa-fé objetiva e ao
duty to mitigate the loss
. Dessa forma, correta a ponderação feita na origem quanto à estipulação dos juros pertinentes quanto ao montante inadimplido restante, que se encontra de acordo com a média de mercado.
7. Em relação ao recurso interposto pela consumidora, não merece prosperar o pedido de declaração de quitação dos débitos, na medida em que demonstrado pelo banco recorrido a existência de saldo devedor (estando desde sempre ciente a consumidora da modalidade de contratação efetivada junto ao banco – cartão de crédito consignado), o qual já foi devidamente ajustado pelo Juízo
a quo
com incidência de juros em patamar razoável e adequado à média do mercado.
8. Do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
9. CONDENO ambos Recorrentes ao pagamento de custas,
pro rata
, e ainda em honorários advocatícios que arbitro, por apreciação equitativa, em R$800,00 (oitocentos reais) - para os patronos de cada parte, suspendendo a exigibilidade da verba em relação a autora/recorrente, em virtude do benefício da gratuidade da justiça deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.